Tribunal: CARF
Processo: 10880.957991/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.957991/2012-31
ACÓRDÃO
9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 164 após a interposição do Recurso Especial do
Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial pelo Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, em face do Acórdão n° 3302-006.768, de 28 de março de
2019, e-fls. 198 a 202, que negou provimento ao Recurso Voluntário:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da
DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.
Constou no voto condutor do acórdão recorrido as seguintes razões:
O inconformismo contra a r. decisão de piso, cinge-se na falta de prova da liquidez e
certeza do crédito da recorrente. Segundo o despacho decisório, que utiliza o sistema da RFB
para consultar as informações declaradas pelo contribuinte, não houve homologação porque os
dados lançados na PER/DCOMP não correspondiam com aqueles lançados em DCTF, sendo certo
que os valores do DARF supostamente pago a maior era exatamente aquele lançado como dívida.
Após a ciência do despacho decisório, a recorrente promoveu a retificação da DCTF, no
entanto, não apresentou com a manifestação de inconformidade cópia de documentos hábeis a
comprovar seu suposto crédito. Vale ressaltar que, também não foram apresentadas DACON's,
nem original, tampouco a retificadora.
Ressalta-se que a própria recorrente em seu recurso admite que realizou a retificadora da
DCTF, corrigindo assim o equívoco que tinha outrora cometido, entretanto, não juntou os
documentos que comprovariam seu crédito junto com a manifestação de inconformidade.
Esclarece-se que a retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho
decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de conhecimento do crédito. No
entanto, somente a retificação das declarações não se presta a demonstrar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela contribuinte, havendo a necessidade de apresentação de provas
idôneas, como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, que demonstrem a existência do
crédito. Vale dizer, é necessário que o contribuinte demonstre por meio de provas o suposto
equívoco no preenchimento das declarações originais.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
3
(...)
Assim, é obrigação do contribuinte demonstrar por documentação hábil e idônea, contábil
e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que no sentir deste Conselheiro, não foi feito
na manifestação de inconformidade, momento oportuno para que referidas alegações viessem
aos autos.
(...)
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo persistir
na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
O Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto à suficiência da DCTF
retificadora para fins de comprovação do direito creditório. Aponta que:

Indica como paradigmas os Acórdãos n° 3302-001.406 e 1101-000.479:
Acórdão n° 3302-001.406
CIDE. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a
original em relação aos débitos e vinculações declarados, sendo consequência de
sua apresentação, após a não homologação de compensação por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, a desconstituição da causa original da não
homologação, cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de despacho
devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão n° 1101-000.479
Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
4
Exercício: 1997
DADOS DECLARADOS. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. PROVA. - Se o lançamento
se baseia exclusivamente em dados informados pelo contribuinte em declaração e
se o contribuinte infirma estes dados na sua defesa, o lançamento perde a sua
base fática.
LANÇAMENTO. PROVA DOS FATOS. - O lançamento deve ser feito com
elementos que permitam a convicção dos fatos. Caso a tese que fundamenta o
lançamento seja refutável por mera alegação do contribuinte, o Fisco fica sujeito a
ver cancelado o lançamento.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 343-346 negou seguimento ao Recurso
Especial, por ausência de indicação expressa pelo contribuinte da legislação que estaria sendo
interpretada divergentemente, conforme o § 1o do art. 67, do RICARF.
Em petição de Agravo, o Contribuinte aduziu que o RICARF não exigiria a indicação
expressa de um dispositivo específico que tivesse sido interpretado de maneira não uniforme,
defendendo ser “suficiente, para tanto, que seja possível a identificação do arcabouço jurídico ou
da legislação analisada no ACÓRDÃO RECORRIDO e nos ACÓRDÃOS PARADIGMAS”.
O Despacho de Agravo de e-fls. 412-417 entendeu que, da leitura dos paradigmas,
era possível extrair qual dispositivo legal foi interpretado de forma divergente:
Como é possível perceber, malgrado o contribuinte tenha cumprido seu
desiderato de forma pouco sistemática, é possível extrair do recurso a pretensão
de ver aplicada, nestes autos, a legislação que disciplinaria a DCTF e os efeitos da
sua retificação de forma semelhante à que alega ter sido aplicada nos
paradigmas, que, diferentemente do acórdão recorrido, teriam aplicado o art. 9o
da IN RFB no 1.110, de 24/12/2010 e o art. 18 da Medida Provisória n° 2.189-49,
de 2001.
Em seguida:
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, para
que se prossiga no exame dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso
especial relativamente à matéria “suficiência da DCTF retificadora para fins de
comprovação do direito creditório”.
No reexame do despacho de admissibilidade do Recurso Especial, e-fls. 425-429, a
análise da existência de divergência se deu em relação aos dispositivos apontados pelo Agravo:
art. 9° da IN-RFB no 1.110, de 24/12/2010, e art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 2001.
Mais uma vez, foi negado seguimento ao Recurso Especial, desta vez, por ausência
de prequestionamento, justificando com a seguinte transcrição do Recurso Voluntário:
II - DO DIREITO
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
5
2.1. Conforme descrito nos fatos e comprovado pela documentação acostada, o
que desencadeou a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo decorreu único e exclusivamente de erro material, consistente em
equívoco no preenchimento da DCTF originária e na não retificação da mesma
antes da análise do PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório que deixou de
homologar a compensação declarada.
2.2. Este erro, no entanto, não pode ocasionar a perda de um direito creditório
efetivamente existente, vez que o DARF recolhido (DOC. 02) trata-se, na verdade,
de um pagamento indevido, já que para o período de apuração correspondente
(02/2008) inexistia tributo a recolher.
2.3. Isto, aliás, se comprova por meio do DACON em anexo (DOC. 04), o qual
demonstra, de forma cristalina, que para o período de apuração assinalado no
processo de compensação, a Recorrente não apresentou PIS a pagar, o que
atesta, de forma cabal e irrefutável, o pagamento indevido em relação a essa
contribuição, bem assim a existência do direito creditório.
2.4. Portanto, é de se concluir que o mero equívoco de a DCTF originária não ter
sido corrigida/retificada em tempo hábil, não possui o condão de alterar a
realidade dos fatos, pois, o que importa, para que exsurja o direito creditório, é a
existência |do pagamento indevido ou a maior, o que resta devidamente
comprovado por meio da documentação apensada.
2.5. Não restam dúvidas, destarte, de que na situação presente o que ocorreu foi
apenas e tão somente um simples erro material, o qual pode ser corrigido a
qualquer tempo, ainda que de ofício.
2.6. Assim, em se tratando de mero erro de fato, o qual pode e deve ser corrigido,
inclusive de ofício, por força do que dispõe o art. 145 c/c 149 do CTN, o Despacho
Decisório ora guerreado deve ser reformado, a fim de que seja reconhecido o
direito creditório da Recorrente e, de conseguinte, seja homologada a
compensação declarada.
2.7. Com efeito, a respeito do erro puramente material, tem se manifestado o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no sentido de que "sob o manto da
verdade material, todo o erro ou equívoco deve ser reparado tanto quanto
possível, da forma menos injusta tanto para o fisco quanto para o contribuinte.
Erros ou equívocos não tem o condão de se transformarem em fatos geradores
de obrigação tributária." (Acórdão n° 104-17249).
2.8. O Acórdão acima citado aplica-se como luva ao caso presente, pois, como
amplamente demonstrado, mediante provas robustas, o não reconhecimento do
crédito a que faz jus a Recorrente se deu unicamente em decorrência de um único
erro, qual seja, a não retificação da DCTF inerente antes da transmissão ou
mesmo análise do PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório.
Por isso, o despacho de e-fls. 425-429 concluiu:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
6
Sem que a matéria “suficiência da DCTF retificadora para fins de comprovação
do direito creditório” tivesse sido expressamente devolvida à instância recursal, o
Colegiado 3302 solucionou a lide sob o prisma da suficiência das provas do direito
creditório.
Interposto novo Agravo pelo Contribuinte, o Despacho de Agravo de e-fls. 507-511
entendeu que houve prequestionamento:
Como é possível perceber, diferentemente do que concluiu a Câmara agravada, o
poder probante da retificação, ainda que extemporânea, da DCTF foi aduzido em
recurso voluntário e discutido pela instância a quo, e, consequentemente, pode
ser novamente debatido em sede de recurso especial, desde que cumpridos os
demais pressupostos de admissibilidade.
Entretanto, sabendo-se que a Câmara agravada não avançou nessa verificação,
fazê-lo a esta altura suprimiria uma instância de julgamento e vulneraria a ampla
defesa.
Dessa forma, o Despacho de Agravo de-fls. 507-511 acolheu parcialmente o Agravo
para determinar o retorno dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, para que se
prosseguisse no exame dos demais pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
relativamente à matéria “suficiência da DCTF retificadora para fins de comprovação do direito
creditório”.
Em seguida, o terceiro despacho de admissibilidade de e-fls. 513-517 deu
seguimento parcial ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, quanto à “necessidade de
conversão em diligência para se apurar o direito creditório em virtude de apresentação de DCTF
retificadora após o despacho decisório”.
O Despacho consignou que:
(i) Em relação ao paradigma n° 1101-00.479, as situações fáticas são distintas:
No paradigma, houve Auto de Infração em que se atribuiu o ônus da prova do
lançamento ao Fisco, que assumiu o risco da fragilidade do lançamento, não
cabendo a inversão do ônus da prova ao contribuinte, ao passo que o acórdão
recorrido versou sobre pedido de restituição e declaração de compensação, em
que, apesar de o ônus inicial ser do contribuinte, este foi superado com a
apresentação da DCTF retificadora, com inversão do ônus da prova para o Fisco.
Além disso, no paradigma houve apresentação de livros contábeis para
demonstrar a compensação, fato não observado na decisão recorrida, cujo
fundamento principal foi a falta de apresentação da documentação
comprobatória, principalmente documentos contábeis e fiscais.
(ii) Admitiu seguimento ao Recurso Especial em cotejo com o paradigma n° 3302-
01.406, quanto à matéria “necessidade de conversão em diligência para se apurar o direito
creditório em virtude de apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório”. As razões
foram as seguintes:
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
7
Assim, passo à análise da comprovação da divergência.
O recurso especial alegou que a apresentação da DCTF retificadora seria
suficiente à para comprovação da existência do direito creditório, e, subsidiariamente,
a conversão do julgamento em diligência, com a indicação de outros documentos que,
no entendimento dos julgadores, seriam indispensáveis à comprovação.
Para tanto, indicou como paradigmas os Acórdãos no 3302-01.406 e 1101-00.479.
Em consulta ao sítio do CARF, na presente data, verifico que ambos os paradigmas não
foram reformados. Ressalto, ainda, que o primeiro paradigma foi proferido em
26/01/2012, antes da vigência do atual Regimento Interno de 09/06/2015, sendo,
portanto, hábil a comprovar o dissídio jurisprudencial, a teor do §2o do artigo 67 do
Anexo II do RICARF.
O primeiro paradigma considerou que a retificadora da DCTF substitui a DCTF
original, devendo os autos retornaram à origem para procedimento de diligência e
verificação da liquidez e certeza do direito creditório, conforme ementa e excertos
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
CIDE. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a
original em relação aos débitos e vinculações declarados, sendo consequência de
sua apresentação, após a não homologação de compensação por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, a desconstituição da causa original da não
homologação, cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de despacho
devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Excerto:
“Diante do quadro acima exposto, conclui-se que, primeiramente, as
compensações foram não homologadas corretamente, de acordo com os fatos
existentes à época do despacho decisório.
O acórdão de primeira instância considerou não demonstrado o direito de crédito,
no que tem razão, mas, com a retificadora, o ônus de prova não era mais do
sujeito passivo.
Dessa forma, tal indébito tem que ser devidamente apurado pela autoridade
fiscal, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que
eventualmente poderá ser denegada a compensação.
Assim, os autos devem retornar à delegacia de origem, para que o fisco apure os
indébitos, mediante procedimento de diligência, para, então, o parecer ser
submetido ao exame da seção competente da delegacia de origem, que deve
novamente apreciar a compensação.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
8
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar a
apuração da liquidez e certeza do crédito da Interessada pela autoridade fiscal,
submetendo-se a homologação das compensações a novo despacho decisório.”
Destarte, quanto à tese deduzida pela recorrente de que a apresentação da
DCTF retificadora seria suficiente à comprovação do direito creditório, não houve
demonstração da divergência. Contudo, quanto à necessidade de conversão em
diligência, constato que o paradigma demonstrou a divergência, concluindo pela
inversão do ônus da prova e necessidade de a autoridade fiscal proceder à apuração
do direito creditório. (...)
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, quanto à “necessidade de conversão
em diligência para se apurar o direito creditório em virtude de apresentação de DCTF
retificadora após o despacho decisório”.
O Contribuinte interpôs novo Agravo, requerendo a admissão do Recurso Especial
também em relação ao paradigma n°1101-00.479. Contudo, o Despacho de Agravo de e-fls. 674-
680 rejeitou-o.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, contudo não
comporta conhecimento.
Na origem, a compensação não foi reconhecida (homologada), porque o crédito
indicado na DCOMP não existia, ou seja, na data da emissão do despacho decisório, o DARF
indicado como origem do crédito para compensação estava totalmente utilizado para a quitação
de um débito que foi validamente declarado em DCTF.
Em contrapartida, a defesa do Contribuinte sempre foi a de que cometera um
equívoco na DCTF quanto ao valor do débito de PIS. E por isso entregou a DCTF retificadora, que é
suficiente à comprovação do direito ao crédito, segundo alegara. Assim, em Recurso Especial, o
Contribuinte apontou a seguinte divergência jurisprudencial:

E apontou como razões:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
9

É restrito à alegação do Recurso Especial que se faz aqui a análise de conhecimento.
Tem-se que, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve a edição da Súmula CARF n° 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
É incontroverso nos autos que a DCTF retificadora foi transmitida após a ciência do
Despacho Decisório:
 Data da Dcomp: 09/02/2010 (e-fls. 79-83);
 Data da ciência do Despacho Decisório: 18/09/2012 (e-fls. 9); e
 Data da Retificação da DCTF: 26/09/2012 (e-fls. 52-s).
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 164, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.905 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.957991/2012-31
10
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 758
DF CARF MF
Original